Tribunal: TJMT
Processo: 0004019-14.2010.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004019-14.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BASE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - EPP - CNPJ: 04.495.031/0001-11 (APELADO), CARLOS ROBERTO FAGUNDES - CPF: 280.244.000-49 (APELADO), JOSE RENATO FAGUNDES - CPF: 246.443.070-68 (APELADO), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PARCELAMENTO – COMPENSAÇÃO – EXTINÇÃO – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - No caso posto, diante da ausência de prova da quitação do débito executado, não há falar em extinção do feito executivo. Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de
BASE SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA - EPP

E OUTROS
, extinguiu a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

O
ESTADO DA MATO GROSSO
, ora Apelante, alega a impossibilidade de extinção do feito, posto que o débito executado é objeto de processo administrativo de compensação e parcelamento ainda em andamento, razão do pedido de suspensão do feito.

Aduz que só após a tramitação com a homologação do processo administrativo pela autoridade competente e da quitação integral da dívida é possível extinguir a demanda.

Sustenta ainda que, se a exigibilidade do crédito estava suspensa em razão do curso do processo de compensação, é inviável a extinção do feito.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência de pagamento, e consequente baixa dos autos à Primeira Instância para a continuidade do feito.

Apesar da Apelada ter sido devidamente intimada, a mesma não apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de
BASE SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA – EPP E OUTROS
, extinguiu a execução, com fundamento no artigo 925, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, constata-se que a Ação de Execução Fiscal foi proposta em 29/04/2010, cuja constituição do crédito ocorreu em 05/11/2008, e o despacho de citação proferido em 09/09/2010.

Após, verifica-se que a citação por correio foi frutífera e parte executada que ora figura como Apelada, se manifestou ao processo requerendo a suspensão do mesmo, em razão de ter assinado um Termo de Confissão de Débito Fiscal e ter apresentado um pedido de Compensação, ou seja, havia um parcelamento e um processo administrativo de compensação (ID: 2234305). Informando assim, que parcialmente o objeto da demanda, já se encontrava quitado, em razão da compensação efetuada com o Estado de Mato Grosso e, ainda, apresentando os comprovantes de pagamento da parcela referente ao FUNJUS e à parte do Município.

Por conseguinte, foi confirmado pela parte exequente (Apelante), conforme é observado em seu instrumento petitório juntado aos autos sob o ID: 2234321.

Considerando a manifestação de ambas as partes, o
Juízo Singular
extinguiu a Ação de Execução Fiscal, por entender que os débitos “
sub judice
”, já haviam sido devidamente e integralmente adimplidos.

Por tais motivos, o Apelante se insurge dessa sentença, que pôs fim ao processo de execução, antes mesmo de o processo de parcelamento/compensação ter sido finalizado no âmbito administrativo.

É certo que o instituto da compensação tributária decorre do fato de duas pessoas serem, ao mesmo tempo, credor e devedor, uma da outra, e as duas obrigações extinguirem-se até onde se compensarem.

O Código Tributário Nacional prevê, no artigo 156, II, a compensação, como uma das formas de extinção do crédito tributário, mas, para tanto, exige-se lei específica, como preleciona o art. 170, do CTN:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

No Estado de Mato Grosso, a compensação foi regulamentada através da Lei 7.948/2003, fixando critérios para compensação em seus arts. 1o e 2o e demais artigos:

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001. (...).

Art. 2o Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado - FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, e do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) relativo à cota-parte do Município, após a aplicação da atualização da dívida e dos benefícios concedidos por esta lei como com outros créditos fiscais, de natureza tributária.

In casu
, resta inequívoco, a existência do pedido de compensação e parcelamento (ID: 2234361 e 2234367). Entretanto, depreende-se, nas razões recursais apresentadas, que não só o processo administrativo não está finalizado, como o débito não está quitado.

Observa-se que, apenas com o processo administrativo de compensação concluído, será possível averiguar se foi, ou não, deferido e, caso concedida a compensação tributária e parcelado o débito remanescente, se, de fato, haverá a quitação integral do débito.

Sobre o tema, trago o seguinte aresto, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATOE DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem consignou que: "a compensação só resultará na extinção da execução fiscal, se homologada pela autoridade administrativa. Não há prova de que tenha sido homologada a compensação. Logo, enquanto não for pago o débito tributário, não pode ser expedido formal de partilha". (...) 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp 160.151/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/08/2012, publicado em 14/08/2012).

Ademais, cumpre destacar que, ainda que o processo de compensação estivesse finalizado e concedido o parcelamento do valor remanescente, necessário seria aguardar o adimplemento total do débito para, só então, extinguir a execução.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO. BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. ART. 437 DA CNJ/CGJ-RS. Diante de pedido de suspensão decorrente de parcelamento administrativo (art. 151, VI, do CTN e art. 792 do CPC), descabe determinar o arquivamento do feito com baixa na distribuição. Até porque, na forma do art. 794, I, do CPC, a extinção da execução exige satisfação do débito, enquanto que, não cumprido o parcelamento, autoriza-se o prosseguimento da execução. Agravo provido. Aplicação do ART. 557, § 1o-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento No 70058343633, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 31/01/2014). [Negritei]. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL 11.800/97. SÚMULA 280/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o parcelamento de débito tributário não implica a extinção da execução fiscal, porquanto não tem o condão de extinguir a obrigação, o que só se verifica após a quitação do débito. Desse modo, o parcelamento apenas enseja a suspensão da execução fiscal. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – Resp 504631/PR Rela. Desa. Denise Arruda, julgado em 07/02/2006, publicado em 06/03/2006). [Negritei].

No caso posto, diante da ausência de prova da quitação do débito executado, não há falar em extinção do feito executivo.

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem e suspender a execução, até decisão final do processo administrativo no 12547/10.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021